Tribunal: TJDFT
Processo: 0711146-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTEXTO DOMÉSTICO FAMILIAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES MANTIDA. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
2. Para a valoração negativa dos antecedentes, igualmente para o reconhecimento da reincidência, a condenação por crime anterior deve respeitar o período depurador, ou seja, entre a data do cumprimento da pena e a da infração posterior não pode ter decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos.
3. Impõe-se a manutenção da causa especial de aumento do art. 226, II, do Código Penal quando comprovado nos autos que o réu, padrasto da vítima, aproveitou-se da sua posição e da vulnerabilidade da vítima para perpetrar o crime.
4. Apelação criminal conhecida e desprovida.